Tribunal: STF
Processo: Rcl 59746
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado do rio Grande do Norte contra o Estado do Rio Grande do Norte, por alegado descumprimento da eficácia do julgado na ADI nº 3552.



    O Parquet do Estado do Rio Grande do Norte alega que, na ação paradigma, transitou em julgado entendimento vinculante que declarou inconstitucionais o artigo 4º, caput, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei Complementar nº 233/02 e a Lei Complementar nº 244/02, tendo sido modulado seus efeitos “para (i) preservar os atos praticados pelos ocupantes dos cargos declarados irregulares e (ii) ressalvar, exclusivamente para fins de aposentadoria, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para aposentação até a data da publicação da ata de julgamento (14.04.2016)”.



    Aduz que



    “[d]iante da notícia de possível descumprimento da decisão, a Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte instaurou o Inquérito Civil nº 04.23.0174.0000015/2021-69 e empreendeu diligências com o fito de fazer cumprir a decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, inclusive mediante realização de diversas reuniões com representantes do Estado do Rio Grande do Norte, para afastar as situações irregulares amparadas pelas supracitadas leis estaduais. 



    Sucede que, malgrado o Estado do Rio Grande do Norte tenha sido comunicado, desde meados de 2020, sobre o teor da mencionada decisão, o ente até o presente momento, não deu cumprimento ao mandamento decisório, de forma que a inalteração da atual conjuntura desrespeita, em absoluto, a autoridade da decisão exarada por esse Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI nº 3552.”



    Requer que seja julgado procedente o pedido “para fazer cumprir a decisão exarada nos autos da ADI nº 3552”.



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação é proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, alegando inércia administrativa do Estado do Rio Grande do Norte em cumprir o julgado na ADI nº 3552, o qual restou assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS ESTADUAIS QUE AUTORIZAM REDISTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES EM ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO. SÚMULA VINCULANTE Nº 43. 1. O artigo 4º, caput, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei Complementar nº 233, de 17.04.2002, bem como a Lei Complementar nº 244, de 12.12.2002, ambas do Estado do Rio Grande do Norte, ao autorizarem a redistribuição de servidores do Sistema Financeiro BANDERN e do Banco de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte S.A BDRN para órgãos ou entidades da Administração Direta, autárquica e fundacional do mesmo Estado, violam o art. 37, II, da Constituição Federal. 2. Os mesmos atos normativos afrontam igualmente a Súmula Vinculante 43: ‘É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido’. 3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga procedente.” (ADI nº 3552, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/4/16)



    “PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SEGURANÇA JURÍDICA. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS NÃO CONCURSADOS. HIPÓTESES DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE PRESERVAR A VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELOS SERVIDORES DE PROVIMENTO IRREGULAR. POSSIBILIDADE DE MODULAR EFEITOS. PARCIAL PROVIMENTO DOS DECLATÓRIOS. 1. Modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade para (i) preservar os atos praticados pelos ocupantes dos cargos declarados irregulares e (ii) ressalvar, exclusivamente para fins de aposentadoria, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para aposentação até a data da publicação da ata de julgamento. Precedentes representativos: ADI nº 1.301-ED, Rel. Min. Roberto Barroso; ADI nº 3.609, Rel. Min. Dias Toffoli; ADI nº 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli; ADI nº 3.415-ED-Segundos, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 2. Embargos de declaração parcialmente providos.” (ADI nº 3552 ED, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/2/19)



    A presente ação constitucional não é a via adequada para o Parquet estadual questionar eventual ato omissivo ilegal de autoridade administrativa do Estado do Rio Grande do Norte com competência para cumprir o julgado na ADI nº 3552, uma vez que “[o] remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/11).



    Reforça esse entendimento a jurisprudência do STF, com fundamento no art. 103-A, caput, e § 3º, da CF/88, no sentido de afirmar que o cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo está restrito à alegada contrariedade a súmula vinculante. Vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO: CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE SÚMULA VINCULANTE. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO DECIDIDO NA ADI Nº 4.846/ES. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. 1. Agravo Regimental ajuizado em reclamação contra ato praticado pelo Secretário de Estado da Fazenda de Mato Grosso do Sul, no âmbito administrativo, sob a alegação de inobservância ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.846/ES. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput, e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a enunciado de Súmula Vinculante do STF ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta a enunciado de Súmula Vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. 3. Ademais, se possível fosse avançar na apreciação, a presente reclamação também não teria condições de conhecimento ante a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o julgamento da ADI nº 4.846/ES. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 51213 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 7/11/22)



    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638-MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl nº 56650 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23/6/22)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação constitucional (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente